Tribunal: CARF
Processo: 10980.910270/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980-918.742/2016-26 possuem a singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas necessárias ao julgamento.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. DIÁLOGO DAS PROVAS.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Os elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso voluntário devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda instância em virtude do diálogo com as razões supervenientes trazidas pela decisão de piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, alínea c, do Decreto no 70.235/72. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
ERRO MATERIAL EM DECLARAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE CSLL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910270/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
KL ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO
COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS
PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980-918.742/2016-26 possuem
a singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo
conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A
atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos
pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio
da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da
relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega
possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas
necessárias ao julgamento.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
DIÁLOGO DAS PROVAS.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Os elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso
voluntário devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda
instância em virtude do diálogo com as razões supervenientes trazidas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910270/2015-82
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

decisão de piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, alínea “c”, do
Decreto no 70.235/72. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
ERRO
MATERIAL
EM
DECLARAÇÃO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
CSLL.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO
DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o
reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO
ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser
utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de se conhecer do pleito relativo ao crédito
tratado no processo administrativo no 10980.918742/2016-26; e, quanto à parcela conhecida, em
dar provimento ao Recurso para reconhecer integralmente o crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSLL do 4o trimestre de 2014, no valor de R$ 39.709,30, homologando-se a
compensação tratada no presente processo, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 22509.07884.220515.1.3.04-9695
por meio da qual a contribuinte pleiteou a compensação de débitos próprios de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurado no 1o trimestre de 2015 com suposto crédito
decorrente do pagamento indevido de CSLL referente ao mês de dezembro de 2014, efetuado
através de DARF que foi recolhido em 30/01/2015, no valor de R$ 39.709,30 (fls. 06/10).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico – DDE no 111413589
(fls. 02/04), a Autoridade acabou entendendo por não reconhecer o direito creditório pleiteado,
uma vez que, a partir das características do DARF, foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado para quitação de suposto débito de CSLL apurado em dezembro de 2014, de
modo que, no final, diante da inexistência ou insuficiência do crédito, a compensação não foi
homologada, conforme se verifica abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 39.709,30.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2014
2372
39.709,30
30/01/2015
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO (PR) /
PERDCOMP (PD) /
DÉBITO (DB)
VALOR ORIGINAL
UTILIZADO
4025222213
39.709,30
Db: cód 2372
PA 31/12/2014
39.709,30

VALOR TOTAL
39.709,30
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/12/2015.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
30.814,08
8.162,81
3.522,25
Em 17/12/2015, a contribuinte foi intimada do Despacho Decisório Eletrônico no
111413589, conforme se verifica do Aviso de Recebimento - AR de fls. 50, e, na sequência,
entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 11/21 em que suscitou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Dos fatos
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Que transmitiu o PER/DCOMP no 22509.07884.220515.1.3.04-9695 para
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido de CSLL, relativo
ao mês de dezembro de 2014, efetuado por meio de DARF o qual foi
recolhido em 30/01/2015 no valor de R$ 39.709,30, para quitação de
débitos próprio de CSLL apurado no 1o trimestre de 2015;
Que o sistema da Receita Federal do Brasil expediu o Despacho Decisório
no 111413589 por meio do qual o crédito pleiteado não foi reconhecido, de
modo que foi exigido o recolhimento do débito, cuja compensação não foi
homologada, no montante de R$ 40.814,08, acrescido de multa de R$
8.162,82 e R$ 3.522,25 a título de juros, sendo que, no caso, e de acordo
com as “Informações Complementares da Análise de Crédito” que
instruem o Despacho Decisório, a Fiscalização considerou que o valor
recolhido através do DARF teria sido integralmente utilizado na quitação
de suposto débito de CSLL apurado em dezembro de 2014; e
Que, no entanto, não auferiu receitas tributáveis no ano-calendário de 2014
e, consequentemente, não apurou débitos de CSLL, sendo que o suposto
débito de CSLL relativo ao mês de dezembro de 2014 decorreu,
unicamente, da existência de incongruências nas informações que foram
prestadas em DCTF do período e na ECF que foi entregue em 2015.
(ii)
Da necessidade de compensação – Crédito decorrente de recolhimento
indevido de CSLL
Que está sujeita ao regime do Lucro Presumido e, assim, apura e recolhe
trimestralmente os valores devidos a título de IRPJ e CSLL, e, no caso, ao
quitar o débito de CSLL relativo ao 4o trimestre de 2014, recolheu o valor
de R$ 39.709,30, sendo que, posteriormente, verificou a inexistência de
valores a serem recolhidos no referido 4o trimestre de 2014, conforme se
verifica da ECF em que não há receitas sujeitas à tributação do IR, mas,
sim, apenas receitas relativas à Equivalência Patrimonial e Lucros e
Dividendos, os quais, a rigor, não integram a base de cálculo da CSLL;
Que, a rigor, trata-se, apenas, de um equívoco na apuração, o qual foi
devidamente corrigido, conforme se verifica da ECF/2015, de modo que
resta evidente a existência de um pagamento indevido, haja vista a
inexistência de receitas sujeitas à tributação pela CSLL, bem assim que
não há que se falar que o fato da DCTF não ter sido retificada justificaria a
correção e manutenção do Despacho Decisório, até porque, como se sabe,
o Despacho foi proferido em período muito posterior ao processamento da
ECF/2015, a qual, aliás, foi entregue em 17/06/2015, de sorte que a
existência do crédito já era de conhecimento da Autoridade fiscal quando
da análise do PER/DCOMP; e
Que, de fato, a ausência de retificação da DCTF em momento anterior à
transmissão do PER/DCOMP gerou incongruências que não permitiram a
homologação automática da compensação, a despeito da existência de
recolhimento a maior, sendo que um erro de fato não pode desconstituir
um crédito apurado e utilizado corretamente em procedimento de
compensação.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

(iii)
Do Princípio da Verdade Material
Que, em relação ao crédito utilizado no PER/DCOMP no
22509.07884.220515.1.3.04-9695, é necessário apontar que houve
equívoco na demonstração do recolhimento que evidenciou o pagamento a
maior de CSLL, já que, ao entregar a DCTF referente à competência de
dezembro de 2014, equivocou-se ao não informar a existência de
pagamento a maior de CSLL, tendo em vista a inexistência de débito no
período, sendo que, ao cruzar as informações entregues em DCTF com as
declaradas no PER/DCOMP e na ECF, constatou a suposta inexistência do
crédito pleiteado;
Que, ainda que os valores tenham sido informados de forma equivocada na
DCTF, meros erros formais não têm o condão de afastar a existência do
direito crédito que é garantido por Lei, de modo que, à luz do Princípio da
Verdade Material, as decisões e as análises realizadas pela Receita Federal
do Brasil não devem se ater a aspectos meramente formais, mas, sim, à
realidade dos fatos;
Que, no caso, nada pode fazer em relação à DCTF entregue erroneamente,
tendo em vista que a retificação da Declaração seria considerada sem
efeito, já que houve a ciência do Despacho Decisório, conforme preceitua
a Instrução Normativa no 1.110/2010, daí por que, para que seja
corretamente demonstrada a existência de pagamento a maior de CSLL, é
necessária que haja a retificação de ofício da DCTF, nos termos do que
determina o artigo 147 do Código Tributário Nacional; e
Que, a partir da retificação de ofício da Declaração, haverá a correta
indicação da inexistência de débito de CSLL relativo ao 4o trimestre de
2014 e, aí, em relação à compensação realizada por meio do
PER/DCOMP, a existência do crédito restará evidente.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu o provimento integral da
Manifestação de Inconformidade para que fosse (i) retificada de oficio a DCTF referente a
dezembro de 2014, bem assim para que fosse (ii) homologado integralmente o PER/DCOMP em
referência, e, no final, para que (iii) a Autoridade determinasse a realização de diligências
cabíveis.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 03-86.968 (fls. 70/76),
a 7a Turma da DRJ/BSB entendeu por julgar a Manifestação improcedente, conforme se verifica
dos trechos abaixo reproduzidos:
“No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega a existência do crédito pleiteado
devido a pagamento indevido de CSLL do 4o trimestre de 2014. Respalda seu direito no
fato de, após auditoria interna, verificar equívoco na declaração (DCTF) e recolhimento
do tributo. Argumenta que não obteve receitas tributáveis no trimestre e que essa
realidade reflete-se na ECF.
A interessada não detalhou o erro que ensejou a declaração do débito e o recolhimento
indevido. Não ficou cabalmente demonstrado que a informação prestada na DCTF não
condiz com a realidade tributária da contribuinte. Apenas informa, sem maiores
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

esclarecimentos, que após auditoria interna verificou a inexistência de receita tributável.
Não se presta a maiores explicações ou se empenha na comprovação da existência do
erro.
Apesar da contribuinte afirmar que “não há receitas sujeitas à tributação do Imposto de
Renda. Existem, apenas, receitas relativas à Equivalência Patrimonial e Lucros e
Dividendos", a análise da ECF do período mostra um cenário diferente. Na ficha P150
(Demonstração do Resultado - Contas Referenciais), há declaração de receitas da
Prestação de Serviços no Mercado Interno no 4o trimestre de 2014:
[...]
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito originariamente
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade. O mesmo
entendimento está disposto nos itens 13 e 13.1 do Parecer Normativo Cosit no 2, de
01/09/2015, transcritos a seguir:
[...]
No caso concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil para
comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração
do imposto e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
A retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte e tem natureza de lançamento
tributário, razão pela qual não pode ser suprido por essa DRJ, sob pena de estar
incorrendo indevidamente em revisão de ofício de lançamento, cuja competência é da
unidade de jurisdição fiscal do contribuinte. Assim, indefiro o pedido de retificação de
ofício.
Ao contrário da alegação da contribuinte, na ficha P150 da ECF, há registro de receita
tributável no 4o trimestre de 2014, demonstrando que não há certeza e liquidez quanto
ao crédito tributário pleiteado, o que leva ao seu não reconhecimento”.
No entanto, a 7a Turma da DRJ/BSB acabou entendendo por exonerar
integralmente o débito gerado da não homologação da DCOMP em razão de ter sido duplicado
no Processo Administrativo no 10980-918.742/2016-26, haja vista que, a partir da Decisão
proferida no bojo do Acórdão no 03-86-967 pela mesma Turma julgadora, o mencionado débito
foi utilizado em cálculos de compensação. Veja-se:
“Apesar da não comprovação da existência do direito creditório pleiteado, devido à
analise conjunta do PAF 10980-918.742/2016-26, chega-se à conclusão que o débito
declarado na DCOMP objeto dos autos (tela abaixo) está duplicado e deve ser
exonerado.

Conforme Acórdão 03-86-967 da 7a Turma da DRJ/BSB, proferido nesta mesma sessão
de julgamento, o débito de CSLL do 1o trimestre de 2015 foi parcialmente extinto,
conforme tabela abaixo:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

O valor remanescente, de R$ 17.696,30, será objeto de cobrança por meio do PAF
10980.919.014/2016-31, conforme determinado no acórdão supracitado.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, de forma a não se reconhecer o direito creditório pleiteado. No entanto,
devido ao reflexo da decisão proferida no Acórdão 03-86-967 da 7a Turma da
DRJ/BSB, de 12 de setembro de 2019, deve se exonerar integralmente o débito
declarado na DCOMP objeto dos autos, no valor de R$ 40.814,08”.
Em 30/07/2021, a empresa tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-86.968, conforme se observa do AR de fls. 81, e, aí, em 30/08/2021, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 85/102 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente: Necessidade de Conexão dos Processos
Que este processo deve ser julgado em conjunto com o PAF no 10980-
918.742/2016-26, haja vista ambos tratarem de pedidos de créditos de
pagamento indevido de CSLL mediante DARF, para compensação de
débitos de IRPJ do 1o trimestre de 2015; conforme fez a Delegacia de
Julgamento.
(ii)
Do mérito
(iii)
Da Existência do Direito Creditório por Pagamento Indevido de CSLL
referente ao 4o Trimestre de 2014
Que por inconsistências de apuração, erroneamente declarou em ECF
receita auferida no 4o Trimestre de 2014, em razão da qual recolheu -
indevidamente – CSLL no importe de R$ 39.709,30;
Que após realização de auditoria interna, verificou que no 4a Trimestre
constam apenas receitas relativas à Equivalência Patrimonial e Lucros e
Dividendos, as quais não integram a base de cálculo do Imposto de Renda,
nos termos do artigo 10, da Lei no 9.249/95;
Que as receitas de prestações de serviços informadas na ficha 9150
(Demonstração do Resultado – Contas Referenciais) se referem ao período
de janeiro a abril de 2014 (portanto, saldo acumulado dos períodos
anteriores), as quais foram devidamente tributadas nos respectivos
trimestres (1o e 2o trimestre), como é possível observar da integra da EFC
na pasta “Demonstração do Resultado do Exercício – Conta Contábeis;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Que acabou por transmitir a EFC e ECD com os resultados anuais do
exercício de 2014, não segregando por trimestre. Por este motivo, o
registro na EFC do 4a Trimestre de 2014 é o resultado acumulado dos
quatro trimestres, o que não foi observado pelo acordão recorrido;
Que as notas fiscais de prestação de serviço nos 15, 16, 17 e 18, no valor de
R$ 15.000,00, cada, foram emitidas respectivamente em 13/01/2014,
12/02/2014, 12/03/2014 e 10/04/2014, totalizando R$ 60.000,00 de
receitas tributáveis com prestação de serviço no ano calendário de 2014 –
base de cálculo da CSLL -, todas auferidas entre janeiro a abril/2014, ou
seja, nos 1o e 2o trimestres/2014, oportunamente quitadas nos respectivos
vencimentos;
Que a partir do 3o trimestre, somente se replicam os saldos acumulados do
1o e 2o trimestres de receita de prestação de serviços, oriundos das notas
fiscais 15, 16, 17 e 18, bem assim que, não tendo sido auferidas receitas
nos dois últimos trimestres de 2014; e
Que a ausência de retificação da DCTF não anula o direito do contribuinte,
em virtude da observância da verdade material, constatada através da
análise da contabilidade do exercício de 2014.
(iv)
Da Suficiência de Crédito para Saldar os Débitos do 1o Trimestre de 2015
Que o crédito transmitido via PER/DCOMP monta R$ 41.222,22,
incluindo SELIC acumulada para a data da transmissão, saldo suficiente a
quitar o débito de CSLL referente ao 1o trimestre de 2015;
Que possui crédito no valor de R$ 23.117,18, conforme demonstrativo de
compensação adiante:

Que, tendo em vista que o débito de CSLL declarado em DCTF é de R$
447.324,22, bem como que houve pagamento/compensações na ordem de
R$ 470.442,00, tem-se o pagamento a maior de R$ 23.117,18 de CSLL no
período, não havendo saldo devedor de CSLL;
Que se faça o encontro de contas dos créditos/débitos destes autos com os
créditos/débitos objeto do PAF no 10980-918.742/2016-26, para que seja
reconhecido integralmente o direito creditório e homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 22509.07884.220515.1.3.04-
9695, e reconhecida a compensação em duplicidade de CSLL, no valor de
R$ 40.814,08;
Que seja exonerando do PAF no 10980-918.742/2016-26 o crédito
tributário no valor de R$ 40.814,08, declarado em duplicidade, ao invés de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

o ser nestes autos (julgamento antecedente), visto que houve a
compensação naqueles autos com crédito distinto ao pleiteado nestes
autos, de modo que não haverá saldo devedor naquele processo; e
Que seja abatido do PERD/COMP do PAF no 10980-918.742/2016-26 o
valor compensado nestes autos, de modo a reconhecer, naqueles autos,
crédito disponível de ressarcimento de R$ 23.117,78; e que,
alternativamente, seja o processo convertido em diligência, para
comprovação do direito postulado.
(v)
Pedido subsidiário – Conversão do julgamento em Diligência
Que se, por acaso, este E. CARF entender que os documentos apresentados
não são suficientes à comprovação do direito postulado, deve ser
reconhecida a necessidade de realização de diligência, haja vista que cabe
ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte.
Com base em tais alegações, a Recorrente requer que todas as razões de fato e de
direito tais quais expostas em sua peça recursal sejam integralmente acolhidas.
E, aí, os autos foram encaminhados para este E. CARF para apreciação do
presente Recurso Voluntário. Na sequência, os autos foram distribuídos a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, analiso se o presente Recurso Voluntário preenche os pressupostos
recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se pode ser conhecido e, de fato, examinado em
suas alegações preliminares e meritórias.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que o Recurso é tempestivo. É que a intimação acerca do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-86.968 foi realizada no dia 30/07/2021 (sexta-feira), conforme se verifica do AR
juntado às fls. 81, de sorte que que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/721 começou a fluir no dia 02/08/2021 (segunda-feira) e findar-se-ia o dia 31/08/2021
(terça-feira), sendo que, no caso, o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 30/08/2021
(segunda-feira).
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e
examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas.

2.
Preliminarmente

2.1. Pedido de Conexão

De plano, veja-se o que o artigo 6o, § 1o, inciso I do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos.”
A disposição regimental busca evitar a edição de decisões contraditórias sobre
fatos conexos, o que me parece ser o caso destes autos com o Processo Administrativo no 10980-
918.742/2016-26, já que os processos possuem a singularidade da análise no que diz respeito ao
mesmo direito creditório, daí por que deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão.
Isto posto, verifica-se que há, sim, vínculo processual de conexão destes autos
com os autos do Processo Administrativo no 10980-918.742/2016-26, de modo que os
respectivos Processos devem ser julgados pelo mesmo Conselheiro, evitando, assim, que sejam
proferidas decisões conflitantes.
Contudo, e tendo em vista que os respectivos processos já foram distribuídos
conjuntamente para este Relator e se encontram na pauta de julgamento da mesma sessão, tem-
se, em tom de conclusão, que o pleito da Recorrente está sendo devidamente atendido nesse
ponto.

2.2. Pedido Alternativo de Conversão do Julgamento em Diligência

Nesta instância recursal, a Recorrente pleiteia a reforma da Decisão recorrida e,
subsidiariamente, sustenta que a realização de Diligência comprovaria in totum seu direito
creditório, de modo que, no seu entendimento, é necessário que se converta o julgamento em
diligência para apuração da verdade material através da análise das notas fiscais e declarações
assessórias por ela emitidas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a Recorrente juntou as seguintes provas:
Declaração de Compensação 32816.30807.220515.1.3.04-5874 (fl. 35/40) - objeto do crédito
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

analisado nestes autos -, DARF recolhido no valor do débito compensado na DCOMP (fls. 41), a
Declaração de Compensação no 22509.07884.220515.1.3.04-9695 (fls. 42/47), com seu
respectivo DARF (fls. 48), e, por fim, a sua ECF 2014 (fls. 52/ 58) e a DCTF referente ao
período de dezembro de 2014 (fl. 59/62).
Nesta instância recursal, a Recorrente apresentou as seguintes provas: ECF, ECD
e EFC, todas de 2014 (fls. 122/141), Notas Fiscais que totalizaram o faturamento do exercício de
2014 (fls. 143/146), bem como a relação dos DARFs recolhidos relativos ao período de apuração
do 4o trimestre de 2014 (fls. 147/148).
Neste ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Cabe ao contribuinte demonstrar materialmente as razões das suas alegações a
partir das provas carreadas aos autos que, no seu entendimento, possam comprovar a veracidade
de suas alegações. Junto com a peça impugnatória, a ora Recorrente juntou documentos que, no
seu entender, comprovariam suas alegações.
É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida. De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma1 , o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente paraa instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de
modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória em favor do sujeito passivo, quanto ao direito creditório que alega possuir.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de
diligência, quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia.
Além disso, registre-se, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entende-
las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa.
Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência. Essa linha de entendimento encontra amparo nos tantos precedentes deste E. CARF,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
[...]
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício
por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender
necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que
alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas
necessárias ao julgamento.
[...]
(Processo no 10980.910271/2015-27. Acórdão no 1302-006.465. Conselheiro Relator
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Sessão de 20/06/2023)”.
Com base em tais fundamentos, rejeito o pedido de realização de Diligência por
entender que se trata de procedimento prescindível e, portanto, desnecessário para a resolução da
lide.

2.3. Da Juntada de documentos em sede recursal e da aplicação do artigo
16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72

De início, reconheça-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação ou
com a Manifestação de Inconformidade, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”.
Afirma-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a regra que deve
predominar é a de que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação
ou com a Manifestação de Inconformidade, exceto se o caso se enquadrar em alguma das
hipóteses excepcionais ali constantes. E não poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O
artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999 não passou a permitir a juntada de provas após a
impugnação2 ou depois da apresentação da manifestação de inconformidade; e (ii) O artigo 16, §
4o do Decreto no 70.235/72 é norma cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de
norma especial que, a rigor, deve prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no
9.784, de 20 de janeiro de 19993, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo
com o que prescreve o artigo 69 da referida Lei no 9.784/994.
A Lei prevê a concentração dos atos probatórios em momentos pré-estabelecidos
visando impedir que a sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo
indeterminado, daí por que o instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido
processo legal e, portanto, de modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou
com o direito de ampla defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material5.
No caso concreto, registre-se que, junto à Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente juntou as seguintes provas: Declaração de Compensação
32816.30807.220515.1.3.04-5874 (fls. 35/40) - objeto do crédito analisado nestes autos -, DARF
recolhido no valor do débito compensado na DCOMP (fl. 41), a Declaração de Compensação no
22509.07884.220515. 1.3.04-9695 (fls. 42/47), com seu respectivo DARF (fls. 48), e, por fim, a
sua ECF 2014 (fls. 52/ 58), a DCTF referente ao período de dezembro de 2014 (fls. 59/62).

2 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
4 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
5 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

E, aí, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, Autoridade julgadora de piso
levantou e trouxe aos autos novos fatos ou novas razões ao alegar que “(...) No caso concreto, a
manifestante não juntou nos autos documentação hábil para comprovar a inclusão indevida de
valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e/ou reduções de valores da
base de cálculo de débito confessado em DCTF. (...)”
Nesta instância recursal, a Recorrente apresentou as seguintes provas: ECF, ECD
e EFC, todas de 2014 (fls. 122/141), Notas Fiscais que totalizaram o faturamento do exercício de
2014, que foram emitidas no 1o e 2o trimestres de 2014 e as quais corroboram que o total das
receitas auferidas no exercício de 2014 foram obtidas nos trimestres iniciais daquele ano (fls.
143/146), bem como a relação dos DARFs recolhidos relativos ao período de apuração do 4o
trimestre de 2014, demonstrando-se o pagamento indevido do crédito ora pleiteado a partir da
juntada do relatório de DARFs recolhidos (fl. 147/148).
Perceba-se que a situação fática ora em análise se enquadra na hipótese prevista
no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, haja vista que os documentos colacionados aos
autos em sede recursal se destinam a contrapor fatos ou razões novas posteriormente trazidas
aos autos. Aliás, note-se, neste particular, que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
sustentando o entendimento de que, à luz do denominado “diálogo das provas”, a prova
documental pode ser apresentada em sede de Recurso Voluntário nos casos em que a própria
Autoridade julgadora de 1a instância sustenta, em suas razões de decidir, novos fatos ou razões e
fundamenta a sua decisão na insuficiência dos documentos apresentados por ocasião da
Impugnação, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo no 10425.900074/2015-03. Acórdão no 1302-006.063. Conselheiro relator
Paulo Henrique Figueiredo Silva. Sessão de 09/12/2021)”.
A título de complementação, acrescente-se, ainda, que a 1a Turma da Câmara
Superior deste E. CARF também tem sustentado o entendimento de que não há óbice para
apresentação de provas em sede recursal nas hipóteses em que os documentos estejam no
contexto da discussão da matéria em litigo, cuja ratio decidendi é de todo aplicável ao caso aqui
em análise. Confira-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo no 10835.901327/2009-88. Acórdão no 9101-003.927. Conselheiro Relator
André Mendes de Moura. Sessão de 04/12/2018)”.
Considerando, pois, que a situação concreta se encaixa com perfeição na hipótese
do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, entendo por conhecer dos documentos
acima discriminados, os quais, a propósito, foram colacionados aos autos apenas em sede
recursal, haja vista que se tratam de documentos que estão no contexto da discussão em litígio e
não representam qualquer inovação.

3.
Da análise das alegações de Mérito

3.1. Do Direito Creditório por Pagamento Indevido de CSLL referente ao 4o
Trimestre de 2014

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 56 e 57 da análise das Demonstrações do
Resultado do Exercício da ECF dos 3o e 4o trimestres de 2014 que, de fato, nestes períodos de
apuração, não foram auferidas receitas pela ora Recorrente.
Ademais, percebe-se da verificação da ECF de fls. 123/125 - Demonstração do
Resultado do Exercício dos 3o e 4o trimestres de 2014, que as receitas de prestações de serviços
informadas na ficha 9150 se referem ao período de janeiro a abril de 2014, no valor total de R$
60.000,00, saldo acumulado dos 1o e 2o trimestres, que foi mantido até dez/2014.
Tanto é assim que, pela observação das notas fiscais de prestação de serviço nos
15, 16, 17 e 18 (fls. 143/146), no valor de R$ 15.000,00, cada uma, no total de R$ 60.000,00,
observa-se que foram emitidas em 13/01/2014, 12/02/2014, 12/03/2014 e 10/04/2014, nos 1o e 2o
trimestres/2014.
Com efeito, resta claro que, efetivamente, as receitas auferidas pela Recorrente
foram adquiridas nos 1o e 2o trimestres/2014, não tendo havido receitas nos 3o e 4o trimestres, o
que nos leva a concluir que foi indevido o tributo recolhido referente ao 4o trimestre de 2014,
cujo crédito deve ser reconhecido.
Desse modo, entendo que os elementos apresentados aos autos são suficientes
para demonstrar o equívoco do valor de CSLL declarado em DCTF, de modo que deve ser
reconhecido um crédito original a favor da Recorrente na quantia ora pleiteada de R$ 39.709,30
para quitar os débitos declarados de CSLL do 1o trimestre/2015.
Em que pese a Autoridade julgadora de 1a instância ter exonerado integralmente a
exigência fiscal do presente processo a fim de evitar cobrança em duplicidade no bojo do
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Processo Administrativo no 10980-918.742/2016-26, verifica-se que o reconhecimento, ou não,
do crédito do presente processo é de suma importância, haja vista que ainda restou um saldo
devedor naquele outro processo.
Portanto, mesmo não havendo exigência fiscal neste processo, entendo que cabe,
aqui, analisar a existência do crédito vindicado pela Recorrente, já que o seu resultado acaba
refletindo na cobrança realizada no bojo do Processo no 10980-918.742/2016-26.

3.2. Do Pleito de Restituição do Valor que Ultrapassou os Débitos do 1o
Trimestre de 2015

De plano, verifique-se, também, que a Recorrente alega que, considerando os
pagamentos realizados e o reconhecimento da compensação do presente processo, ainda teria um
crédito a ser restituído no valor de R$ 23.117,78. É o que se verifica da imagem abaixo:

Na sequência, a Recorrente apresenta o seguinte o pedido:
“3) Seja realizado o encontro de contas entre o compensado/pago nestes autos e no PAF
no 10980-918.742/2016-26, conforme demonstrativo “Débitos/Créditos de CSLL – 1o
Trimestre de 2015” acima mencionado, abatendo-se o valor compensado nestes autos no
PERD/COMP do débito do PAF no 10980-918.742/2016-26, de modo a reconhecer
naqueles autos crédito disponível de ressarcimento de R$ 23.117,78.”
Como visto no tópico anterior, o resultado do presente Processo refletirá no
julgamento do Processo Administrativo no 10980-918.742/2016-26. Contudo, o pleito de que
seja reconhecido crédito adicional no montante de R$ 23.117,78 neste outro processo se trata de
pedido estranho a essa lide, razão pela qual não deve ser, aqui, conhecido. Inclusive, o débito
compensado já foi extinto por força da Decisão de 1a instância.

4.
Conclusão

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.929 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910270/2015-82

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, rejeito, preliminarmente, o pedido de realização de
diligência e, no mérito, dou provimento ao Recurso para reconhecer integralmente o crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL do 4o trimestre de 2014, no valor de R$ 39.709,30,
homologando-se a compensação até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 172
DF CARF MF
Original